Tribunal: CARF
Processo: 10880.934513/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934513/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.680 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
LSI - LOGISTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou, mediante outros meios
de prova, conforme estabelece a Súmula no 143, CARF. É necessária a
efetivamente demonstração da retenção, no sentido que o contribuinte recebeu
o valor líquido do IRRF.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. SUFICIÊNCIA.
REANÁLISE DO CRÉDITO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Sendo apresentada documentação hábil
que indica indébito do contribuinte, torna-se necessária nova análise do direito
creditório, mediante prolação de novo despacho decisório pela unidade fiscal
de origem.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados pelo recorrente, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual. Vencido o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, que votou pela conversão do julgamento em diligência.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1201-005.678, de 13 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10880.919169/2014-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934513/2014-15
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.680 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934513/2014-15

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração(ões) de Compensação referente a saldo
negativo de CSLL.
O Despacho Decisório Eletrônico não reconheceu o direito creditório pleiteado,
uma vez que as retenções na fonte foram confirmadas parcialmente.
Em consequência, a Declaração de Compensação não foi homologada e os débitos
indevidamente compensados foram enviados para cobrança.
O contribuinte foi cientificado e apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que:
- O direito à compensação não está condicionado a confirmação de
recolhimento dos tributos (valores retidos) pelos tomadores de serviços, nem tampouco à
fiscalização pela recorrente acerca do cumprimento desta obrigação, prerrogativa esta,
exclusiva da recorrida.
- A não homologação da compensação pretendida sujeita a recorrente a
novo recolhimento de tributo, sobre o mesmo fato gerador, pois além de ter a retenção
dos tributos na nota fiscal de prestação de serviços, ainda, segundo entendimento da i.
auditora, terá que pagar tais tributos, uma vez que não houve a confirmação desses
recolhimentos pelos tomadores.
- Os tomadores de serviços são os únicos responsáveis pela obrigação,
diga-se, obrigação expressamente estabelecida na lei, que impede por completo a
exigência sem qualquer amparo legal, formulada pela recorrida.
- Muito embora tenha a recorrente comprovado o saldo negativo apontado
nos PER/DCOMPs e os valores retidos através da DIPJ, Livro razão analítico, Balancete
contábil, SPED, DCTFs e Relatório, de faturamento com comprovação de pagamento e
cópia das Notas Fiscais emitidas, insiste a recorrida, por conveniência, em desconsiderá-
los, imputando obrigação de recolhimento à recorrente, que repita-se, teve tais tributos
descontados de seu crédito.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.680 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934513/2014-15

A Delegacia da Redeita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela procedência
parcial da manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório
pleiteado e homologando as compensações em litígio até o limite do crédito deferido.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 2074) e preenche
os demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo
conhecimento.
Pois bem, atualmente a lide cinge-se ao crédito, o qual não foi
integralmente homologado sob a argumentação de falta de documentação
comprobatória da retenção de terceiros.
É certo que a Lei no 7.450/85 estabelece, em seu artigo 55, que o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Ainda, o artigo 86 da
Lei no 8.981/95 obriga as fontes pagadoras a fornecer tais documentos e
fixa multa de cinqüenta Ufirs por documento que deixar de ser
fornecido ou fornecido com inexatidão.
Entretanto, já é pacífico na jurisprudência deste Conselho que o
comprovante de retenção não é o único meio de prova para fins
de dedução da retenção pelo beneficiário do rendimento, até porque
seu direito não pode ser inviabilizado pela conduta omissiva da fonte
pagadora.
Nesse sentido, foi emitido o enunciado sumular de n. 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.

Com efeito, não há como impor um ônus para um contribuinte cujo
atendimento depende única e exclusivamente de conduta a ser
praticada por outro contribuinte (emissão de comprovante de
rendimentos e de retenção na fonte).
No caso concreto a decisão da DRJ levou em conta tal pressupostos,
passando a analisar a documentação apresentada pela contribuinte
(Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.680 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934513/2014-15

exercício de 2010, referente ao ano calendário de 2009 DIPJ/2010; Livro
razão analítico do 4o trimestre de 2009, fls. 195/2010; Balancete contábil
do 4o trimestre de 2009, fls. 212/223; Relatório de Faturamento, fls.
308/328; Notas Fiscais, fls. 329/1225), manifestando-se nos seguintes
termos:
Dentre os documentos apresentados, embora possam auxiliar na
comprovação de que o contribuinte sofreu as alegadas retenções, não são
suficientes para suprir a ausência dos Comprovantes de Rendimentos.
Isto porque não há nenhum comprovante, tais como extratos bancários,
transferência eletrônica ou cheques, em que conste o nome da fonte
pagadora, atestando que efetivamente houve o recebimento do valor líquido
destacado nas Notas Fiscais, sem o valor dos tributos retidos.
Dito isso, resta verificar nos sistemas da RFB se as retenções constam nas
Dirf transmitidas pelas fontes pagadoras. Na tabela abaixo constam os
valores de CSRF confirmados pelas Dirf, os rendimentos tributáveis que
deram causa a retenção e, ainda, o valor total da retenção no código
informado:
(...)
O valor da CSRF encontrado na Dirf foi calculado como o resultado da seguinte
fórmula:
CSRF Dirf = (Total Retido* 1%)/4,65%, onde 1% é a alíquota equivalente à
Contribuição Social e 4,65% é a alíquota total da retenção.
De acordo com a tabela acima foi confirmado um valor total de R$ 230.447,13
de CSRF, correspondente a R$ 23.663.178,12 de rendimentos tributáveis. Este
valor é compatível com o de R$ 28.959.949,97, declarado em sua DIPJ, referente
ao 4o trimestre de 2009, na linha 05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado
Interno da Ficha 06A — Demonstração do Resultado — PJ em Geral, fl 103.
Vemos que, apesar da indicação DRJ no sentido de ser possível a
demonstração do crédito por outros meios, alfim ficou restrita à ausência
de comprovantes de rendimentos.
Todavia, como
visto acima,
consta nos autos
documentação
absolutamente pertinente para demonstrar o crédito pleiteado pelo
contribuinte, qual seja: Declarações de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica do exercício de 2010, referente ao ano calendário de
2009 DIPJ/2010; Livro razão analítico do 4o trimestre de 2009, fls.
195/2010; Balancete contábil do 4o trimestre de 2009, fls. 212/223;
Relatório de Faturamento, fls. 308/328; Notas Fiscais, fls. 329/1225.
Diante dessa documentação, é sim possível aferir o oferecimento à
tributação dos valores e a retenção na fonte para composição do saldo
credor.
Lembre-se que aqui estamos diante de pedido de crédito formalizado
pelo contribuinte, em pedido de compensação declarada em DCOMP.
O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo
170 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.680 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934513/2014-15

Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
compensação passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74,
tendo a citada Lei disciplinado a compensação de débitos tributários com
créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou ressarcimento de
tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)1 determina que a compensação será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36,
caput, da Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, abaixo transcritos, que caberia à Recorrente, autora do presente
processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Dessarte, conforme mencionado alhures, uma vez colacionados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, está suprido o ônus da prova
do contribuinte, e o direito creditório vindicado deve ser reanalisado pela
Receita Federal à luz desses documentos.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte,
levando em consideração os documentos juntados aos autos, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

1 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.680 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934513/2014-15

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados pelo recorrente, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo
ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade
do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 1588
DF CARF MF
Original